Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725410-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO GERMANO ADAMI, CASCIA SUELY SENA ADAMI AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se, inicialmente, de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por FABIO GERMANO ADAMI e CASCIA SUELY SENA ADAMI em face de suposto ato administrativo praticado pelo Sr. SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL que determinou a demolição de sua residência, situada no Lote 16 do Condomínio JK Ville, Chácaras Magna, Fazenda Cana do Reino. Narram em sua inicial (ID. 27951160), que adquiriram regularmente o referido lote em 19/05/2021 por meio de cessão de direitos e que o imóvel em questão encontra-se situado em área particular com registro no 3o Ofício do Registro de Imóveis de Taguatinga e não é considerado terreno público. Informam que a autoridade coatora, sem prévia comunicação ou processo administrativo, iniciou a demolição do seu imóvel, em flagrante ilegalidade, visto que eventual irregularidade na construção deveria ser previamente comunicada aos autores para que adotassem as medidas necessárias para regularizá-las. Acrescentam que sequer há uma motivação para o ato, em infringência ao Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. Argumentam, ainda, que não se trata de grilagem de terras particulares e que possuem toda a cadeia dominial para comprovar a licitude na aquisição, mencionando, ainda, que trata-se de área passível de regularização futura, servida de por transporte público e não está situada em área de mananciais. Descrevem também que, se há irregularidade decorrente da ausência de alvará de construção, isto, por si só, não é motivo para a derrubada da casa, pois a penalidade prevista no art. 123 da Lei 6.138/2018 é punível apenas com multa. Alertam que há indícios de ilegalidades e abusos que contaminam a ordem de demolição, pois os impetrantes e seus vizinhos foram informados (embora não possam provar), que a citada ordem havia sido expedida para outro local e que, por pagamento de propina, direcionou-se a sua residência. Pedem, inicialmente, o deferimento de liminar para obstar o prosseguimento da execução e, no mérito, a concessão da ordem para que a autoridade coatora não determine a demolição de sua residência sem que seja instaurado o devido processo administrativo, onde permita-se o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (ID. 27951160). As custas iniciais foram devidamente recolhidas (IDs. 27951167 e 27951168). Em decisão monocrática, entendi que os requisitos para o processamento desta ação constitucional não estavam preenchidos e, por isso, indeferi a petição inicial (ID. 28726380). Contra esta decisão, foi apresentado Agravo Interno pelos autores FABIO GERMANO ADAMI e CASCIA SUELY SENA ADAMI, momento em que questionaram os fundamentos da decisão inicial desta Relatora (ID. 29121391). Intimado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL apresentou resposta ao recurso, apontando, de logo, uma preliminar de ausência de impugnação específica e, no mérito, pugnou pela rejeição do Agravo Interno (ID. 30485981). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno (ID. 30973563). Em decorrência da preliminar suscitada, concedeu-se vista aos agravantes, os quais apresentaram resposta por meio da petição juntada no ID. 32052097. É o relatório. Decido. De início, afasto a preliminar de ausência de impugnação específica apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, pois o Agravo Interno manejado questionou os fundamentos relacionados a ilegitimidade ad causam que sustentaram a decisão monocrática desta Relatora, assim como os argumentos relacionados a autoridade que praticou o ato e a localização do citado bem na região da Colônia Agrícola Cana do Reino (ID. 29121391, p. 03-06). Portanto, rejeito esta preliminar para conhecer do recurso. Após nova releitura dos autos, os quais foram acrescidos de importantes informações apresentadas pelo ente distrital, entendo que este Agravo Interno deste ser provido. Conforme exposto na decisão inicial – com fulcro nos elementos de provas pré-constituídos pelos autores FABIO e CASCIA –, não era possível visualizar a legitimidade deles para propor o presente mandamus que, como sabemos, demanda a formação probatória inicial robusta para o seu processamento. Igualmente, não foi possível visualizar nas filmagens qual foi a autoridade (distrital ou federal) que estava na localidade onde os impetrantes alegam ter imóvel (ID. 28726380). No entanto, tais questionamentos foram dirimidos pelo próprio DISTRITO FEDERAL que, em sua manifestação (ID. 30485981), reconhece o exercício de fiscalização na região apontada pelos autores (Colônia Agrícola Cana do Reino, em Vicente Pires/DF), cuja atuação está baseada no Procedimento Administrativo/SEI 00052-00018843/2020-81 que, por sua vez, surgiu a partir do Inquérito Policial DEMA 106/2020, onde há investigação de infrações penais a ordem urbanística do Distrito Federal (ID. 30485981, p. 07). Nas mesmas contrarrazões, o ente distrital confessa que foi ele – por meio do DF LEGAL – que procedeu com uma operação para a desocupação da área. Cita, na oportunidade, o denominado “Relatório de Vistoria – Pré-operacional” (828/2021), documento este que expressamente cita o nome dos impetrantes FABIO e CASCIA, além de seus três filhos e uma outra família com uma filha (ID. 30485981, p. 08-09). Diante destes novos elementos, mostra-se verossímil a narrativa da inicial de que são ocupantes de um dos imóveis sobre os quais o DISTRITO FEDERAL buscou a desocupação e que foi a autoridade distrital que efetivamente esteve na localidade narrada na inicial. No mais, não há evidências iniciais de que os impetrantes tenham sido intimados da demolição, ato formal este exigido pelo art. 133 Lei Distrital 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do DF – COE) Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (...) Portanto, à luz destas novas evidências e buscando prevenir a ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, RECONSIDERO a decisão monocrática juntada no ID. 28726380 para admitir o processamento do Mandado de Segurança e DEFERIR ̧ ad cautelam, a tutela inibitória para que a autoridade coatora ABSTENHA-SE de praticar qualquer ato demolitório sobre o imóvel dos ora impetrantes até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se, com urgência, a autoridade coatora. No mesmo ato, notifique-a para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente todas as informações que repute necessárias ao esclarecimento dos fatos aqui trazidos pelos impetrantes. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora